Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO EM PARTE NO JUÍZO DE ORIGEM. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. EXPOSIÇÃO À VENDA, PELA PESSOA JURÍDICA USUÁRIA DA PLATAFORMA, DE PRODUTOS SUPOSTAMENTE CONTRAFEITOS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO PORTAL PELO CONTEÚDO DOS ANÚNCIOS DIVULGADOS. INEXISTÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CURADORIA PRÉVIA. OBRIGAÇÃO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, APENAS DE REMOVER CONTEÚDOS ILÍCITOS ESPECIFICADOS EM DECISÃO JUDICIAL. ART. 19, DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET).

1. Nos termos do que preceitua o art. 19, da Lei no 12.695/2014, e à luz de precedentes do STJ, a empresa gestora de plataforma de Marketplace, que não tem loja física e não comercializa produtos diretamente, mas apenas disponibiliza o portal eletrônico próprio e os serviços correlatos para que seus usuário hospedem suas páginas próprias e exponham à venda seus produtos, tem responsabilidade limitada à remoção de conteúdos ilícitos determinada em decisão judicial, ficando afastada eventual exigência de fiscalização prévia de conteúdo. Logo, em princípio, não pode ser compelida a se abster de produzir e comercializar determinado produto exposto à venda pela empresa usuária de seus serviços, tampouco a informar quantos produtos foram produzidos e comercializados pela empresa usuária da plataforma.

2. Agravo de instrumento provido.